Tribunal: STF
Processo: Rcl 69397
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-15
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de reclamação constitucional ajuizada pelo Estado da Bahia contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, que reconheceu o direito à nomeação em concurso de Técnico Judiciário a candidata aprovada fora das vagas previstas no edital.



    O reclamante afirma que “foi ajuizada Ação Ordinária (doc. 01) para que fosse assegurado um suposto direito líquido e certo à nomeação e posse de candidato em cargo de Técnico Judiciário”.



    Relata que “o Edital do Concurso previu a existência de 75 vagas de competição geral para tal cargo, além de um cadastro de reserva. A parte Impetrante, por seu turno, foi classificada fora das vagas ofertadas, ocupando a 126ª posição. Nessa situação, não estando dentre os aprovados dentro do número de vagas, não há direito líquido e certo à nomeação, conforme jurisprudência vinculante desse C. STF (Tema 784).”.



    Narra que “Não obstante, o v. Acórdão ora combatido (doc. 02), entendeu haver direito à nomeação, justificando a suposta preterição no fato de haver vagas abertas, oriundas de aposentadorias, exonerações e falecimentos de servidores do E. TJBA.”. 



    Afirma que “Interposto recurso extraordinário (doc. 03), fora este inadmitido pelo exame de admissibilidade, por entender ter sido aplicado o Tema 784 (doc. 04). Em face dessa decisão, o Estado da Bahia apresentou o competente Agravo Interno (doc. 05) ao Pleno do E. TJBA. O Agravo Interno foi negado (doc. 06) ratificando-se o argumento de suposta adequação do acórdão recorrido ao precedente em Repercussão Geral (Tema 784).”.



    Ao final, pleiteia a “procedência da presente Reclamação, no sentido de cassar o v. Acórdão reclamado e, desde logo, negar o pedido objeto da Ação Ordinária nº 8134981- 74.2021.8.05.0001”.



    É o relatório. Decido. 



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.



    O paradigma apontado como violado é o RE 837.311 (Tema 784 da Repercussão Geral):



    “O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: I – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; II – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; III – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.”



    O objeto da controvérsia é o direito à nomeação da candidata que foi aprovada na 126ª posição, em um concurso que ofertava 75 vagas para o cargo pretendido pela candidata.



    O Tribunal de Justiça da Bahia julgou a ação procedente nos seguintes termos (eDoc. 11):



    “RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL Nº 01/2014. TÉCNICO JUDICIÁRIO – ÁREA ADMINISTRATIVA. CANDIDATA CLASSIFICADA NA POSIÇÃO Nº 126. PRETERIÇÃO RECONHECIDA. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO PLENÁRIO DESTA CORTE DE JUSTIÇA. DIREITO À NOMEAÇÃO EVIDENCIADO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Insurge-se o Estado da Bahia contra a sentença que julgou procedente a ação ordinária movida pela Apelada, determinando a sua nomeação e posse no cargo de Técnico Judiciário – Área Administrativa, no âmbito concurso regido pelo Edital nº 01/2014, para o qual sagrou-se aprovada na posição nº 126. 2. A matéria em análise foi objeto de apreciação pelo Tribunal Pleno desta Corte de Justiça, no julgamento do Mandado de Segurança nº 8014959- 58.2019.8.05.0000, firmando-se o entendimento de que os candidatos aprovados até a posição nº 563 para o cargo de Técnico Judiciário – Área Administrativa possuem direito subjetivo à nomeação. 3. Sendo assim, considerando que a classificação da Apelada enquadra-se no número de vagas reconhecidas no referido leading case, mantém-se a sentença que determinou a nomeação e posse da Apelada no cargo pretendido. 4 . RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.”



    Transcrevo trecho da referida decisão (eDoc. 11):



    “Com efeito, resta evidenciado que as contratações precárias realizadas pelo Estado da Bahia, as quais, frise-se, perduraram durante a fluência do prazo de validade do concurso público, denotam a preterição arbitrária e imotivada da Apelada, fazendo surgir o seu direito subjetivo à nomeação.”



    A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a contratação precária - utilizado como único fundamento para o direito à nomeação - somente configura preterição na ordem de nomeação de aprovados quando a contratação tiver como finalidade o preenchimento de cargos efetivos vagos. Portanto, a contratação temporária, por si só, não é suficiente para caracterizar preterição. Nesse sentido, cito:



    “EMENTA Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito administrativo. Concurso público. Direito à nomeação. Candidato aprovado fora do número de vagas. Preterição não comprovada. Não comprovação da existência de vagas de caráter efetivo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Segundo a jurisprudência da Corte, a contratação precária mediante terceirização de serviço somente configura preterição na ordem de nomeação de aprovados em concurso vigente, ainda que fora do número de vagas previsto no edital, quando referida contratação tiver como finalidade o preenchimento de cargos efetivos vagos. 2. A análise das questões relativas à ocorrência de preterição dos candidatos no caso concreto e à existência de vaga efetiva durante a vigência do concurso demandaria o exame do conjunto fático-probatório da causa, providência vedada em sede de recurso extraordinário, consoante o teor da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental não provido. 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (STF - RE: 1475651 SE, Relator: Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, 09.04.2024)



    Verifica-se, portanto, que o Tribunal de origem divergiu da jurisprudência desta Corte ao inferir a preterição de candidatos em razão das contratações temporárias que ocorreram durante a validade do certame.



    Em acréscimo, a ação foi ajuizada em 2021 (eDoc. 2 - fl. 1), ao passo em que o concurso público teve a validade expirada em 2019 (eDoc. 2 - fl. 3), o que reforça ainda mais a inexistência do direito de nomeação de candidato classificado em cadastro de reserva uma vez já encerrado o prazo de validade do concurso público.



    No mesmo sentido, cito precedente desta Primeira Turma no qual foi analisado situação idêntica e referente ao mesmo concurso:



    “Ementa: CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DO TEMA 784 DA REPERCUSSÃO GERAL. OCORRÊNCIA. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A orientação jurisprudencial desta CORTE consolidou-se no sentido de que o surgimento de novas vagas durante o prazo de validade do certame não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital. 2. O Tribunal de origem divergiu da jurisprudência desta CORTE ao inferir a preterição de candidatos em face das vacâncias que ocorreram durante a validade do certame. 3. Recurso de Agravo a que se nega provimento.



    (Rcl 58919 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, 12.06.2023)”



    Com base nesses fundamentos, julgo procedente a reclamação, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF, para cassar o acórdão reclamado e julgar improcedente a ação ordinária.



    Sem custas e honorários uma vez que não houve citação da parte adversa.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de julho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente